Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-68.2019.8.11.0091
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000051-68.2019.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MARTINS DE LUCCA - CPF: 311.669.078-21 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – BLOQUEIO DE LINHA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BLOQUEIO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O bloqueio da linha telefônica sem aviso prévio e sem inadimplência, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, desnecessárias outras considerações, e, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC,
JULGO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE,
os pedidos da exordial para
CONDENAR
a Requerida, a indenizar o Requerente na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que o valor da indenização fora fixado de forma irrisória razão pela qual requereu a majoração do valor.

Requereu a majoração do valor da condenação, sugerindo a quantia de R$ 8.000,00.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente registro que apenas a parte promovente recorreu visando a majoração do valor fixado a título de dano moral.

A parte promovente, afirma que possui linha telefônica junto a empresa promovida referente ao terminal (66) 98447-2424, entretanto, sustenta que na data de 24/10/2018 a requerida bloqueou sua linha telefônica sem motivos e sem prévia notificação. Pleiteia ao final, a reativação do número e danos morais.

Afirma que não conseguiu solucionar o problema administrativamente com a reclamada conforme protocolo (n. 201800232368436) indicado nos autos.

O bloqueio da linha telefônica restou incontroverso nos autos, porquanto a promovida informa que este se deu pela falta de atualização cadastral da parte promovente, sem, no entanto, nada comprovar.

Restou, pois, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que o recurso da parte promovente deve ser parcialmente provido, pois realmente o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovente e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021